Tribunal: TJDFT
Processo: 0736083-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736083-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO HENRIQUE AMARAL DA SILVA, HIGOR JOSE OLIVEIRA DE MIRANDA, JOSE APARECIDO SANTOS DO NASCIMENTO, MARLON FELIPE DA SILVA AGRAVADO: DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES FERNANDES, DARLEN DA SILVA FERNANDES, DXL SERVICOS DIGITAIS EIRELI, DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES FERNANDES E CIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido por LEONARDO HENRIQUE AMARAL DA SILVA, HIGOR JOSE OLIVEIRA DE MIRANDA, JOSE APARECIDO SANTOS DO NASCIMENTO e MARLON FELIPE DA SILVA contra DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES FERNANDES, DARLEN DA SILVA FERNANDES, DXL SERVICOS DIGITAIS EIRELI e DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES FERNANDES E CIA LTDA, que indeferiu o pedido de penhora de veículos e bloqueio de valores em contas dos devedores, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID 247390980). Os agravantes sustentam que a decisão recorrida incorre em equívoco ao aplicar de forma literal o artigo 921 do Código de Processo Civil, desconsiderando o § 3o do referido dispositivo, bem como a superveniência de fatos novos que justificam o imediato prosseguimento da execução. Alegam que a adoção de novas medidas executivas não está condicionada ao transcurso do prazo de um ano de suspensão do processo. Informam que a petição de ID 243731903 apresenta prova inequívoca da existência de patrimônio dos devedores, além de indícios de atos fraudulentos por eles praticados. Diante disso, requerem a concessão de tutela antecipada para determinar o desarquivamento dos autos e a adoção das medidas executivas indicadas na petição de ID 243731903. O preparo não foi realizado, uma vez que os agravantes são beneficiários da justiça gratuita (Processo no 0724421-75.2022.8.07.0000). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que os agravantes requereram a penhora dos veículos OLT3146, EZR7694 e JIN4766 sob o argumento de que estão registrados em nome de terceiros ligados aos agravados. Requerem também o bloqueio de valores nas contas de Thalitta Hawanna de Araujo (companheira de Darlen), e da esposa do agravado Douglas da Silva Fernandes, alegando indícios de fraude à execução. Contudo, observa-se que o pedido de penhora dos referidos veículos já foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, tendo sido indeferido pela decisão de ID 237486772, com base na informação de que os bens pertencem a terceiros estranhos à relação processual, conforme consulta RENAJUD (ID 237486775). Assim, trata-se de matéria já decidida, estando, portanto, preclusa. Ademais, as alegações de fraude à execução não se sustentam diante dos argumentos apresentados, que se limitam a apontar vínculos familiares e registros patrimoniais em nome de terceiros, sem qualquer demonstração concreta de atos fraudulentos ou de ocultação dolosa de bens. Tais alegações, além de frágeis, não foram objeto de pronunciamento específico pelo Juízo de origem, o que reforça a ausência de fato novo ou circunstância superveniente apta a justificar a reanálise da matéria. A tentativa de rediscutir questão já decidida, com base em elementos já constantes dos autos, configura mera reiteração de pedido, incompatível com os princípios da preclusão e da segurança jurídica. Diante do exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intimem-se as partes agravadas para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator